Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-45.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
VISTOS, etc.
Em atento exame dos autos, observa-se que a matéria fático-jurídica aqui debatida envolve discussão em torno da controvérsia sobre quantos dias de férias os professores da rede pública de ensino gozam durante o exercício dentro da unidade escolar.
Ocorre que, tal matéria é alvo de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de no 1002789-40.2021.8.11.0000, onde o Des. Luiz Carlos da Costa determinou a suspensão de todos os processos em tramite no Estado de Mato grosso, até que tal questionamento seja dirimido por aquela corte de Justiça.
Por tais motivos, determino a suspensão do presente feito judicial, até o deslinde jurisdicional em referência.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora